Tribunal: CARF
Processo: 10886.720005/2020-40
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CAROLINA DA SILVA BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2024-05-06

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10886.720005/2020-40
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-011.701 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
2 de abril de 2024
Recorrente
HILDA CARLOS DA CONCEICAO DA SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2014
ISENÇÃO. MOLÉSTIA GRAVE. SÚMULA N.o 63 DO CARF. LAUDO
MÉDICO OFICIAL. NATUREZA DOS RENDIMENTOS. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO.
Para gozo do benefício de isenção do imposto de renda da pessoa física pelos
portadores de moléstia grave, os rendimentos devem ser provenientes de
aposentadoria, reforma, reserva remunerada ou pensão e a moléstia deve ser
devidamente comprovada por laudo pericial emitido por serviço médico oficial
da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios, nos termos da
Súmula 63 do CARF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ana Carolina da Silva Barbosa – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, José Márcio Bittes, Ana Carolina da Silva Barbosa,
Guilherme Paes de Barros Geraldi e Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório
Inicialmente, cumpre esclarecer que se trata de processo paradigma, nos termos do
art. 87, §§ 1o a 3o, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10886.720005/2020-40
Fl. 66
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-011.701 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10886.720005/2020-40

1634, de 21 de dezembro de 2023, motivo pelo qual os números de e-fls. especificados no
Relatório e Voto se referem apenas a este processo.
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 57) interposto por HILDA CARLOS DA
CONCEICAO DA SILVA contra Acórdão no. 109-000.699 (e-fls. 44/48), proferido pela 13a
Turma da DRJ09, que julgou a Impugnação improcedente.
O processo origina-se da Notificação de lançamento referente a Imposto de Renda
Pessoa Física, exercício 2015, ano-calendário 2014, consubstanciando saldo de imposto a
restituir no valor de R$2.628,07. Foram apuradas duas infrações:
 Omissão de rendimentos do trabalho com vínculo e/ou sem vínculo
empregatício ou de rendimentos de aposentadoria ou pensão por não ter
comprovado ser portadora de moléstia grave através de laudo médico
pericial, na forma da legislação vigente.
 Compensação indevida de IRRF sobre rendimentos declarados como
isentos por moléstia grave.
Devidamente cientificada do lançamento, a recorrente apresentou Impugnação (e-
fls. 2/3) alegando não concordar com as infrações apontadas, uma vez que seria portadora de
moléstia grave e estaria em fase de pericia médica junto ao Ministério do Exército. Apresentou
protocolo de agendamento e documentos de médicos particulares (e-fls. 10/15).
Em 02/09/2020, a Impugnação foi julgada improcedente, em acórdão não
ementado, em razão de não terem sido comprovados (i) o direito à isenção do Imposto de Renda
(laudo médico oficial) e (ii) que os rendimentos declarados se tratam de proventos de
aposentadoria ou reforma e pensão. Também foi mantida a glosa da dedução indevida do
Imposto Retido na Fonte, referente ao 13o salário, uma vez que o IRRF incidente sobre o 13o
salário não se afigura como dedutível na declaração de ajuste anual, em razão desse rendimento
ser tributado exclusivamente na fonte.
A Intimação do resultado do julgamento se deu na via postal, tendo sido recebida
em 17/11/2020, conforme comprovante dos correios (e-fl. 54). O Recurso Voluntário (e-fls. 57)
foi interposto em 01/12/2020, cujas razões transcrevo:
A CONTRIBUINTE É PORTADORA DE DEFICIÊNCIA FÍSICA-CEGUEIRA
MONO OCULAR, PREVISTA NA LEI no 7.713/88 QUE LHE GARANTE A
ISENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA DE PESSOA FÍSICA. JÁ FEZ A PERICIA
JUNTO AO MINISTÉRIO DO EXERCITO E AGUARDA A RETIFICAÇÃO DAS
DIRFS DOS ÚLTIMOS 5 ANOS. COMPROVOU JUNTO AS SOLICITAÇÕES
ANTERIORES A DEFICIÊNCIA ATRAVÉS DE DOCUMENTOS E LAUDOS
MÉDICOS. SOLICITA A RESTITUIÇÃO DOS IRS RETIDOS EM FONTE DE SUA
PENSÃO NO MINISTÉRIO DO EXERCITO. DEVIDO AO EXPOSTO E A
DOCUMENTAÇÃO
ANTERIORMENTE
ACOSTADA
NO
PROCESSO
ADMINISTRATIVO VEM JUNTO AO CARF, TEMPESTIVAMENTE, SEJA
PROFERIDA DECISAO EM SEU FAVOR, UMA VEZ QUE CUMPRE TODOS OS
REQUISITOS LEGAIS.
Às fls. 60 dos autos, foi juntada a Certidão de óbito da recorrente, que ocorreu em
21/06/2021.
Fl. 67
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-011.701 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10886.720005/2020-40

Em seguida, os autos foram remetidos para este Conselho para apreciação e
julgamento do Recurso Voluntário.
Não foram apresentadas contrarrazões.
É o relatório.

Voto
Conselheira Ana Carolina da Silva Barbosa, Relatora.
1. Juízo de Admissibilidade.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, dele tomo conhecimento.
2. Mérito
A Recorrente sustentou que seria portadora de moléstia grave, e que estaria em
fase de perícia junto ao Ministério do Exército. Apresentou documentos médicos relacionadas a
diagnósticos de mais de uma doença (Laudo Oftalmológico, Relatório com diagnóstico de
sequelas de paralisia infantil do membro inferior direito – CID +891, RX e exames dos membros
inferiores). Afirma, em seu recurso voluntário ser portadora de deficiência física cegueira mono
ocular. Informa que, em breve, a sua declaração seria retificada para informar que os valores ora
lançados se tratavam de rendimentos isentos. A recorrente menciona que seus rendimentos são
decorrentes de pensão, apesar de afirmar em seu Recurso Voluntário que teria feito perícia
médica junto ao Ministério do Exército, não apresenta o Laudo Médico Oficial.
Em sede de recurso voluntário não foram trazidos outros documentos ou
alegações.
O enunciado da Súmula Carf no 63, aprovada em 29/11/10, assim prescreve:
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de moléstia
grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria, reforma, reserva
remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente comprovada por laudo pericial
emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos
Municípios.
Considerando que não foram apresentados documentos que comprovassem ser os
rendimentos decorrentes de aposentadoria, reforma, reserva remunerada ou pensão e não ter sido
trazido aos autos o Laudo Médico Oficial, não há como se reconhecer o direito à isenção da
recorrente.
3. Conclusão
Ante o exposto, voto por CONHECER do recurso voluntário e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.
Fl. 68
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-011.701 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10886.720005/2020-40

(documento assinado digitalmente)
Ana Carolina da Silva Barbosa

Fl. 69
DF CARF MF
Original